Tribunal: STF
Processo: Rcl 503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
EMENTA:  MEDIDA LIMINAR  DEFERIDA EM  MANDADO DE SEGURANÇA,
PELA  QUAL  FOI   RECONHECIDO,  A  SERVIDORES   DO  PODER  JUDICIARIO
PARANAENSE,  O DIREITO DE  TEREM SUA  REMUNERAÇÃO REAJUSTADA COM BASE
NOS  INDICES DE REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER
EXECUTIVO. DECISÃO QUE NÃO ESTARIA SENDO CUMPRIDA PELA PRESIDENCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
          Situação    fatica,    consubstanciada    na    reavaliação
remuneratoria  de duas categorias  funcionais (magisterio e policia),
sem  caráter de reajustamento geral, não estando abrangida, por isso,
no comando da decisão tida por desacatada.
          Improcedencia da reclamação.